Tribunal: TJDFT
Processo: 0733012-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DA PARTE DEVEDORA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. CABIMENTO. POSSIBILIDADE DA MEDIDA EVIDENCIADA PELAS ESPECIAIS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, “c”, do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor.

2. Esgotadas as possibilidades de localização de bens penhoráveis, inclusive com a cooperação do juízo, é possível o deferimento do pleito de consulta de informações à SUSEP sobre possíveis investimentos da parte executada em previdência privada (PGBL e VGBL).

3. Recurso conhecido e provido.